Tribunal: TJSP
Processo: 1002015-93.2024.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA RECONHECIDA. ADESÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo executado-embargante contra sentença que

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA RECONHECIDA. ADESÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo executado-embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da falta de possibilidade de produção de prova pericial contábil e testemunhal; (ii) se ocorreu a prescrição intercorrente; (iii) se há abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada e se é cabível sua substituição pela taxa média de mercado; e (iv) se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. O juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para determinar quais são indispensáveis à resolução da controvérsia. As provas pleiteadas são desnecessárias no caso concreto, pois a análise das questões controvertidas pode ser feita com base na documentação já existente nos autos.
2. Não se constata inércia, inexistindo comportamento omissivo que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente, que somente se configura quando há inércia injustificada do exequente na adoção de medidas para o prosseguimento do feito. Processo que sequer foi suspenso ou arquivado nos termos do art. 921 do CPC.
3. Condições da operação que foram devidamente informadas no instrumento contratual. Inaplicabilidade do Decreto n. 22.626/1933 (Súmula n. 596, STF). Revisão das taxas de juros remuneratórios que é medida excepcional (Tema Repetitivo 27 STJ). Abusividade da taxa pactuada não verificada (Súmula n. 382, STJ).
4. Taxa média que somente é aferível por existirem taxas superiores e inferiores. A livre concorrência e a análise específica do contrato, em especial dos riscos do devedor e da competição entre os mutuantes, resulta em valores naturalmente fora da média, que não são, por si só, abusivos, com exceção de taxas que exorbitam diversas vezes a média, o que não se verifica no caso concreto.
5. Seguro prestamista. Venda casada evidenciada. Ausência de instrumento em apartado ou de comprovação da ciência do contratante quanto às condições gerais, o que viola as cláusulas do contrato principal celebrado pelas partes. Valor que deve ser deduzido do cálculo do montante executado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.